Tribunal: CARF
Processo: 10166.729379/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729379/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.215 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE BONIFACIO DE MOURA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Mantêm-se a glosa da referida dedução, uma vez não haver nos autos nenhum
elemento capaz de ilidi-la.
IRPF.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte na hipótese de
o contribuinte declarar valor maior do que o efetivamente retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
JOSE BONIFACIO DE MOURA ANTUNES, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 01/10/2014 (e-fl. 61), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, apurado a partir das glosas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729379/2014-16
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729379/2014-16

de dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre RRA e dedução indevida da
previdência oficial sobre RRA, além do número de meses relativos aos rendimentos recebidos
acumuladamente indevidamente declarado, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 47/60, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 05, a
qual fora julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ em Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 03-71.957, de 15 de setembro de 2016, de e-fls. 75/81,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE A PARTIR DE 2010.
Os rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 2010 são tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos do mês.
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES SEM PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 90/94,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência
do feito.
Em defesa de sua pretensão, reconhece seu erro na elaboração da DIRPF, porém
não causou dano ao erário e houve a efetiva retenção da previdência pela fonte pagadora.
Explicita que bastava uma simples “conversa” entre os órgãos administrativos
para apurar que o valor efetivamente foi retido pela fonte pagadora.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729379/2014-16

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o notificado deduziu de seu imposto de renda IRRF e a previdência oficial sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada, em relação ao ano-calendário 2010, além de não
comprovar o número de meses relativos ao RRA. Uma vez intimado a comprovar a retenção dos
valores declarados, o contribuinte apresentou documentos que, no entendimento da fiscalização,
não observam os requisitos legais para tanto, ensejando as respectivas glosas e a lavratura da
presente notificação de lançamento, igualmente, a partir da não comprovação dos meses
equivalentes, senão vejamos:
[...]
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos
Motivo da glosa: O valor glosado refere-se a Previdência Oficial deduzida de
rendimentos declarados como sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção
manifestada pelo contribuinte. Contribuinte regularmente intimado não apresentou
comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária oficial referente ao
rendimento declarado como recebido acumuladamente.
Número de meses relativo a Rendimentos recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado – Tributação Exclusiva
Informação inexata de número de meses referentes a rendimentos tributários recebidos
acumuladamente. Número de meses Declarado: 300,0. Número de meses Comprovado:
1,0. Motivo: Contribuinte não apresentou comprovação do número de meses a que se
refere o rendimento declarado como recebido acumuladamente.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido sobre Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – Tributação Exclusiva
Motivo da glosa: Contribuinte regularmente intimado não apresentou comprovação da
retenção do imposto na fonte referente ao rendimento declarado como recebido
acumuladamente.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada, pela autoridade julgadora de primeira instância, em síntese,
nos seguintes termos:
[...]
A Fiscalização considerou que, neste caso, o contribuinte não apresentou comprovação
do recolhimento da contribuição previdenciária oficial, da retenção do imposto retido e
do número de meses informado, relativos ao rendimento declarado como recebido
acumuladamente, acima mencionado.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729379/2014-16

Em sua impugnação, o contribuinte anexa a Declaração de fls. 3/4, planilha de cálculos
(fl. 7), bem como Certidões e Ofícios (fls. 8 a 16), além de outros documentos relativos
ao processo judicial no 2001.34.00.035083-1/DF (fls. 17 a 38).
Contudo, tais documentos não contém informações acerca dos valores informados pelo
contribuinte, relativos aos rendimentos acima mencionados.
Para a referida comprovação, seria necessária a apresentação de cálculos judiciais de
liquidação de sentença, informando os valores pagos (atualizados até a data do
pagamento), o período a que se referem e as respectivas retenções efetuadas.
Cumpre ressaltar que foram declarados outros rendimentos recebidos acumuladamente
pelo contribuinte neste ano, não sendo possível concluir que a planilha de fl. 7 refere-se
aos rendimentos objeto da Notificação de Lançamento. Ademais, a referida planilha não
contém os cálculos atualizados, com a informação das retenções declaradas pelo
contribuinte (previdência e imposto retido).
Dessa forma, não tendo o contribuinte apresentado prova capaz de ilidir o lançamento
efetuado, este deve ser mantido.
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência do feito.
Em defesa de sua pretensão, reconhece seu erro na elaboração da DIRPF, porém
não causou dano ao erário e houve a efetiva retenção da previdência pela fonte pagadora.
Explicita que bastava uma simples “conversa” entre os órgãos administrativos
para apurar que o valor efetivamente foi retido pela fonte pagadora.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de início, constata-se que as infrações apuradas na Notificação de
Lançamento questionadas referem-se apenas aos rendimentos recebidos acumuladamente
relativos à fonte pagadora Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (CNPJ
00.396.895/0001-25).
A Fiscalização considerou que, neste caso, o contribuinte não apresentou
comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária oficial, da retenção do imposto
retido e do número de meses informado, relativos ao rendimento declarado como recebido
acumuladamente, acima mencionado.
Em sua defesa inaugural, o contribuinte anexa a Declaração de fls. 3/4, planilha de
cálculos (fl. 7), bem como Certidões e Ofícios (fls. 8 a 16), além de outros documentos relativos
ao processo judicial no 2001.34.00.035083-1/DF (fls. 17 a 38).
O contribuinte em seu recurso afirma que cometeu um equivoco no
preenchimento de sua DIRPF, o que, s.m.j., confirma as infrações apuradas pela autoridade
lançadora, motivo pelo qual já é suficiente para manter o lançamento, senão vejamos:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729379/2014-16

Em relação aos demais argumentos constantes da peça recursal, tendo em vista
que o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
[...]
Para a referida comprovação, seria necessária a apresentação de cálculos judiciais de
liquidação de sentença, informando os valores pagos (atualizados até a data do
pagamento), o período a que se referem e as respectivas retenções efetuadas.
Cumpre ressaltar que foram declarados outros rendimentos recebidos acumuladamente
pelo contribuinte neste ano, não sendo possível concluir que a planilha de fl. 7 refere-se
aos rendimentos objeto da Notificação de Lançamento. Ademais, a referida planilha não
contém os cálculos atualizados, com a informação das retenções declaradas pelo
contribuinte (previdência e imposto retido).
Dessa forma, não tendo o contribuinte apresentado prova capaz de ilidir o lançamento
efetuado, este deve ser mantido.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da decisão guerreada,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729379/2014-16

Fl. 112
DF CARF MF
Original